Tribunal: TJSP
Processo: 1003369-97.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Imóvel adquirido através de adjudicação oriunda do arrolamento de bens do genitor do autor – Imóvel que se encontra ocupado pelo réu - Sentença de improcedência – Genitora do réu que foi companheira do genitor do autor – Compra do imóvel que teria ocorrido com a participação desta - Inexistência de meação em relação à companheira relativamente ao imóvel objeto dos autos -

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Imóvel adquirido através de adjudicação oriunda do arrolamento de bens do genitor do autor – Imóvel que se encontra ocupado pelo réu - Sentença de improcedência – Genitora do réu que foi companheira do genitor do autor – Compra do imóvel que teria ocorrido com a participação desta - Inexistência de meação em relação à companheira relativamente ao imóvel objeto dos autos - Réu que alega a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária – Demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos legais - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003369-
97.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELCIO
INOCENTE, é apelado VALDIR DOS SANTOS ASSUMPÇÃO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o advogado Dr. Rafael Gomes de Araujo.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003369-97.2019.8.26.0008
2
Apelação Cível:
1003369-97.2019.8.26.0008
Comarca:
São Paulo
Apelante:
ELCIO INOCENTE
Apelado:
VALDIR DOS SANTOS ASSUMPÇÃO
IMISSÃO DE POSSE
Imóvel adquirido através de
adjudicação oriunda do arrolamento de bens do genitor do
autor Imóvel que se encontra ocupado pelo réu - Sentença
de improcedência Genitora do réu que foi companheira do
genitor do autor Compra do imóvel que teria ocorrido com
a participação desta - Inexistência de meação em relação à
companheira relativamente ao imóvel objeto dos autos - Réu
que alega a aquisição da propriedade pela usucapião
extraordinária Demonstrado nos autos o preenchimento dos
requisitos legais - Sentença mantida Recurso não provido.
VOTO No 28004
Apelação interposta em face de r. sentença de
fls. 216/218, relatório adotado, que, nos autos de ação de imissão de
posse, julgou improcedente o pedido, condenando o requerente ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela o autor (fls. 220/237). Alega, em breve
síntese, ser o titular do domínio do imóvel e que o réu e sua genitora
estariam apenas na posse do imóvel diante da existência de comodato
verbal. Argui a validade do título executivo judicial relativo à adjudicação do
imóvel através do arrolamento de bens de seu falecido pai. Afirma ainda, a
impossibilidade de conhecimento da prescrição aquisitiva de ofício, bem
como a ausência dos requisitos para a configuração da usucapião. Ao final,
impugna as benfeitorias supostamente realizadas pelo requerido e sua
genitora ao longo do exercício da posse.
Recurso processado, recolhido o preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003369-97.2019.8.26.0008
3
Contrarrazões às fls. 246/25.
É o relatório.
A ação de imissão de posse é a medida
processual adequada para resguardar a pretensão do autor, objetivando a
aquisição da posse, embasando-se no jus possidendi , uma vez que se
tornou proprietáris de imóvel, estando impedidos de exercer sua posse
sobre o bem, em virtude da recusa da ré à desocupação do local.
Extrai-se dos autos que, por força de adjudicação
efetivada pelo autor na ação de arrolamento de bens de seu pai, autos n.
0342819-31.1995.8.26.0008, adquiriu imóvel e, posteriormente, cedeu-o em
comodato verbal à genitora do réu.
Ressaltou que realizou todos os pagamentos
referentes ao IPTU e diante da relação de longa amizade estabelecida com
a genitora do réu, teria autorizado sua permanência no imóvel, uma vez que
essa não tinha local para residir. No entanto, tempos depois ao pedir a
devolução do imóvel não obteve êxito, tendo recebido a notícia do
falecimento da mesma e requerido a inclusão de seu filho no polo passivo
da ação.
Assim, a parte autora ingressou com ação de
imissão em relação ao imóvel e posteriormente veio a se descobrir nos
autos que a genitora do réu era na verdade a companheira do genitor do
autor e inclusive constava tal informação na certidão de óbito do mesmo.
Desse modo, o douto magistrado entendeu que
ela seria titular de 50% do imóvel, uma vez que seu nome constava dos
documentos relativos à aquisição deste, sendo o requerido o único herdeiro
de tal fração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003369-97.2019.8.26.0008
4
Por sua vez, em relação a outra metade do
imóvel, o douto magistrado acolheu a exceção de usucapião ao julgar
improcedente a demanda,
A análise dos autos revela ser cabível a referida
pretensão, pois presentes os dos requisitos, de natureza objetiva, previsto
nos artigos 1238, do Código Civil.
Isso porque o réu demonstrou a aquisição pelo
sua genitora em 1977, a qual previa a ocupação do imóvel a partir da
escritura e ainda consta dos autos em 1980 houve o devido registro da
transação e inclusive a hipoteca do referido imóvel.
A usucapião é modo originário de aquisição da
propriedade e de outros direitos reais. Deste modo, cumpridos os requisitos
legais, o reconhecimento a usucapião incidentalmente, embora sem força
de transferir a propriedade, posto que não fazendo coisa julgada demanda
ação própria, acaba por impedir a procedência da imissão na posse.
A
propósito,
preciso
o
ensinamento
de
ADROALDO FURTADO FABRÍCIO: "A alegação de usucapião por parte do
demandado nunca poderá ser mais do que matéria de defesa em sentido
estrito, e não conduzirá a nada mais do que a simples improcedência da
ação a que ela se opõe. Por outras palavras, em caso algum a exceção de
usucapião substituirá na sua função específica ação de usucapião" (in
Comentários ao Código de Processo Civil Vol. VIII, Tomo III 9a ed. Rio de
Janeiro Forense 2008 p. 599).

Neste sentido é também a jurisprudência deste
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003369-97.2019.8.26.0008
5
"IMISSÃO NA POSSE. Descontentamento em
relação
ao
julgamento
de
improcedência.
Inexistência de 'error in judicando'. Acolhimento
da exceção de usucapião, apresentada por
ocasião da contestação. Elementos existentes
nos autos a indicar que a recorrida detém a
posse mansa e pacífica dos bens, com 'animus
domini', por prazo superior a 10 (dez) anos.
Prova de que a ré realizou benfeitorias e efetuou
o pagamento de despesas relacionadas aos
imóveis. Presença dos requisitos previstos no
artigo 1238, parágrafo único, do Código Civil.
Reconhecido de forma incidental o direito da
apelada ao domínio sobre os bens, o que
inviabiliza o acolhimento do pleito autoral.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO."
(TJSP; Apelação 1000322-55.2016.8.26.0547;
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Rita
do Passa Quatro - 2a Vara; Data do Julgamento:
25/10/2018; Data de Registro: 26/10/2018)
"AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
Sentença de improcedência do pedido dos
autores, com reconhecimento "incidenter tantum"
da aquisição da propriedade do imóvel objeto da
lide por meio da usucapião Insurgência dos
autores Descabimento Hipótese em que é
incontroversa a posse do réu, restringindo-se a
controvérsia sobre a existência de comodato
verbal Ausência de comprovação do comodato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003369-97.2019.8.26.0008
6
verbal Contexto em que se impõe o acolhimento
da exceção de usucapião, para reconhecer como
legítima
a
posse
do
réu
Declaração
de
usucapião, contudo, que é apenas incidental e
não faz coisa julgada, uma vez que se trata de
tema que deverá ser objeto de apreciação pelo
juízo competente, que sobre ele decidirá como
questão principal Sentença mantida" RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 1000405-
95.2016.8.26.0539; Relator (a): Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2018;
Data de Registro: 04/09/2018)
Ademais, ainda que impossibilitada a declaração
de nulidade nos autos em relação ao título apresentado, e certo que não
representa a efetiva propriedade do autor diante da ausência de
reconhecimento da parcela relativa à companheira do genitor do autor, a
qual consta inclusive no recibo de pagamento relativo ao sinal dado relativo
ao negócio jurídico que teve tal imóvel como o objeto.
Nesta senda, afastado o pleito do autor, de rigor
a manutenção da r. sentença guerreada, que não acolheu o pedido relativo
à imissão do autor na posse do imóvel objeto da controvérsia.
Em observância ao artigo 85, §11 do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003369-97.2019.8.26.0008
7
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator